Tribunal: TJBA
Processo: 8028057-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028057-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MAURISETE BARREIRO LEMOS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BARROS SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de cartão consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve contratação válida entre as partes que legitime os descontos efetuados no benefício da autora;
(ii) aferir a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente;
(iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a celebração do contrato com a autora, limitando-se a apresentar documentos genéricos e desprovidos de assinatura ou identificação da consumidora.

É vedado ao julgador exigir da parte autora prova de fato negativo, como a demonstração da inexistência de contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1793822/DF).

Presume-se a fraude quando não demonstrada a regularidade da contratação, devendo a instituição financeira responder objetivamente pelos danos decorrentes, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e autorizam a repetição em dobro do indébito, conforme jurisprudência firmada no EAREsp 676.608/RS (STJ), diante da ausência de engano justificável.

O dano moral restou caracterizado, considerando-se os descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, em razão de contrato fraudulento, especialmente em virtude da condição de hipossuficiência e da idade avançada da autora.

O valor fixado a título de compensação (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 11/06/2021.

STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (Tema repetitivo).

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

STJ, AgInt no AREsp 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/08/2018.

Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028057-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO AGIBANK S.A
e como apelada
MAURISETE BARREIRO LEMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06